Tribunal: TJDFT
Processo: 0717694-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717694-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRIELLY ALVARO OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DENISE DE PAULA PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDRIELLY ALVARAO OLIVEIRA SILVA contra a decisão proferida na ação de cumprimento provisório de sentença promovida em desfavor de DENISE DE PAULA PIRES, que indeferiu o levantamento de valor penhora até o trânsito em julgado do processo n. 0738352-45.2022.8.07.0001. Nas razões do recurso, aduz que o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, nos termos do art. 520, do CPC e passível de levantamento conforme inciso IV. Relata que a lei prevê a dispensa da caução para verbas de natureza alimentar, como é o presente caso. Afirma que o trânsito em julgado do processo é mera formalidade e que a liberação do alvará não exime o credor da responsabilidade de eventual mudança de julgamento. Por fim, pugna pela concessão de tutela de urgência para determinar a liberação dos honorários advocatícios penhorados na origem. No mérito, requer a confirmação da tutela pretendida. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. O presente recurso não pode ser conhecido. Como relatado, o agravante tenciona modificar a decisão que indeferiu o pedido de levantamento do valor bloqueado, tendo o magistrado condicionado a liberação do valor ao trânsito em julgado do processo de conhecimento n. 0738352-45.2022. Interposto recurso de agravo de instrumento, o pedido de tutela de urgência visando a liberação do valor penhorado foi indeferido, nos termos da decisão de ID 58771721. Ocorre que, após o indeferimento da liminar nesta sede recursal, deu-se o trânsito em julgado, tornando o cumprimento de sentença definitivo. Por consequência, o juiz da causa autorizou a expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado (R$12.239,87), em nome do agravante, conforme ID 200807374. Nessas circunstâncias, verifica-se que o objeto do presente recurso não mais subsiste, o que leva ao reconhecimento da ausência de necessidade e utilidade da tutela judicial vindicada. Registra-se que o agravante foi intimado a se manifestar sobre a manutenção do interesse recursal (ID 60458845), porém, quedou-se inerte. Diante do exposto, ante a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator